Tribunal: TJDFT
Processo: 0741986-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Julgo prejudicado o recurso pela perda superveniente de seu objeto eis que superada a discussão por Sentença proferida pelo MM Juiz, abrindo-se nova via recursal ao Interessado. Intime-se. Comunique-se. Baixas de estilo. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator